Tribunal: TJMT
Processo: 0015408-19.2019.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015408-19.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDECIR LEAL DOS SANTOS - CPF: 419.962.401-53 (APELADO), RENATO MORAIS BELEM - CPF: 067.152.219-10 (ADVOGADO), TATIANA SEMENCATO FRANCA - CPF: 032.187.781-07 (ADVOGADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015408-19.2019.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDECIR LEAL DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019 – INSTITUTO APLICÁVEL APENAS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico pré-processual, como alternativa à própria propositura de ação penal, sendo descabida a aplicação retroativa do benéfico instituto após o recebimento da denúncia – sobretudo após finda a instrução processual e sentenciado o feito.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, pode ser aplicado a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/19, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015408-19.2019.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDECIR LEAL DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VALDECIR LEAL DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (cf. Id. n.º 153931915).

Em apertada síntese, busca a defesa
a anulação do processo - e o consequente retorno dos autos à origem -, para que seja oportunizado ao Ministério Público Estadual o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, argumentando que, “
como a nova lei prevê a extinção da punibilidade no caso de cumprimento do acordo pelo investigado, cuja regra tem natureza penal/material, a norma do art. 28-A do CPP deve retroagir, a fim de atender ao disposto no art. 5º, XL, da CF/1988
”.

Subsidiariamente, requer seja a ação penal suspensa até o julgamento do
Habeas Corpus
185.913/DF, cuja matéria foi submetida à análise do Supremo Tribunal Federal
(cf. Id. n.º 153931930)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.º 153931934).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 159706158).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015408-19.2019.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou VALDECIR LEAL DOS SANTOS como incurso nas disposições do art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em razão dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 153933623 – pág. 10/14)
:

“[...] No dia 21 de janeiro de 2019, por volta das 20h45min, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado VALDECIR LEAL DOS SANTOS, com consciência e vontade, portou um revólver marca Taurus, calibre .38 especial, número de série QB493111, além de 06 (seis) munições calibre .38, intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que na data dos fatos, uma equipe da Força Tática realizou um policiamento na região da Pecuama, neste município, sendo que durante um bloqueio próximo à ponte do Rio Sepotuba, os policiais abordaram um veículo automotor S10, placa HTG-8876, cor preta.

Na ocasião, os policiais identificaram as pessoas de Guilherme Magrinelli Silva, 15 anos, e Ryan André da Silva, 16 anos, na companhia do condutor do veículo Valdecir, ora implicado.

Inquirido, o denunciado negou que estava portando algum armamento em seu veículo, no entanto, ao realizarem uma revista, os agentes da lei localizaram atrás do banco do motorista 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .38 especial, número de série QB493111 e 06 (seis) munições calibre .38, intactas, diante do que prenderam o denunciado em flagrante.

Na delegacia de polícia, o implicado confessou que os artefatos eram de sua propriedade e que havia adquirido o revólver pelo valor aproximado de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Por fim, realizado o exame pericial (laudo de f. 23-27), foi constatado que a arma de fogo e as munições apreendidas eram eficientes para realizar disparos.

[...]”

Como dito, finda a instrução processual, foi julgada procedente a pretensão acusatória, restando o acusado condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Irresignada, a defesa requer seja ofertado ao recorrente proposta de acordo de não persecução penal, por entender ser plenamente possível a sua aplicação mesmo após o recebimento da denúncia, desde que preenchidos os requisitos legais e antes da sentença.

No entanto, razão não lhe assiste.

O acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico
pré-processual
, como alternativa à própria propositura de ação penal, sendo descabida a aplicação retroativa do benéfico instituto após o recebimento da denúncia –
mormente após finda a instrução processual e sentenciado o feito
.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, pode ser aplicado a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/19, desde que a
denúncia ainda não tenha sido recebida
,
in verbis
:

“Embora cabível acordo de não persecução penal considerado fato anterior à Lei nº 13.694/2019, a natureza mista da norma conduz à retroação
tendo como limite o recebimento da denúncia
, quando inaugurada a fase processual.”
(HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 18/06/2021)

“O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC 198894 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/06/2021)

“A jurisprudência da Primeira Turma deste STF fixou a tese de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia
” (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). Precedentes.”
(RHC 198557 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, 04/06/2021)

“O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 644.042/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, 28/05/2021)

“(...) a norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso
até o recebimento da denúncia
(AgRg no HC n. 627.709/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 9/4/2021). Ademais, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC, em 9/3/2021, firmou entendimento nesse mesmo sentido.”
(AgRg no HC 614.169/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 04/06/2021)

Seguindo as orientações dos Tribunais Superiores, esta Câmara Criminal já decidiu:

“O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia.
” (STF, HC nº 191.464-SC; STJ AgRg no REsp nº 1898529/RS).”
(N.U 0002376-93.2017.8.11.0029, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 26/04/2021)

Quanto ao pleito subsidiário, considero que não há fundamento plausível ao sobrestamento da ação penal na origem – com base na alegada afetação do
habeas corpus
185.913/DF
-
, porquanto não foi aplicado ao respectivo remédio constitucional o disposto na parte final do § 1º do art. 1.036 do Código de Processo Civil, regramento que possibilitaria a suspensão do trâmite processual.

Ademais, não se evidencia, da leitura da decisão monocrática proferida pelo e. Min. Gilmar Mendes nos autos do referido
habeas corpus
, determinação de sobrestamento de todos os feitos pendentes de julgamento.

O próprio Supremo Tribunal Federal, quando instado a se manifestar a respeito do tema, afastou tal argumentação, conforme se observa na decisão prolatada no Agravo Regimental no RHC, nº 209.955, de relatoria do e. Min. Dias Toffoli:

“
Também não vinga a tese de sobrestamento do processo para se aguardar o julgamento do HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes
. Isso porque a decisão proferida nesta impetração se mostra alinhada ao entendimento que vem sendo aplicado atualmente na Corte, à luz do paradigma citado. Ademais, nada impede que a defesa formule pedido na origem por ocasião da conclusão do julgamento do HC nº 185.913/DF pelo Plenário da Corte.”

À vista disso, encontrando-se a sentença em consonância com a atual jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de permitir a oferta do acordo de não persecução penal aos fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia
, e não havendo sobrestamento de processos pendentes, a sua manutenção é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso manejado por VALDECIR LEAL DOS SANTOS, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023